Tribunal: TJES
Processo: 0003964-91.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003964-91.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DANIEL COSTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003964-91.2022.8.08.0014

APELANTE: CARLOS DANIEL COSTA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

DOSIMETRIA.
CONFISSÃO. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, consoante entendimento expresso na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Para que seja beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deverá preencher todos os requisitos legais: ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

3. A exposição de menor a risco, pedindo que guardasse entorpecentes em seus pertences pessoais, além de depoimentos de que o recorrente era envolvido com traficantes da região são circunstâncias suficientes para afastar o tráfico privilegiado.

4.
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003964-91.2022.8.08.0014

APELANTE: CARLOS DANIEL COSTA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS DANIEL COSTA DE SOUZA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6855458 (DOC 00039649120228080014.pdf, pp. 261/263), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena
de
05

(
cinco
) anos

e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicialmente fechado, e
1.000
(
um mil
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 7067812) a defesa pugna pela reforma da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a concessão da benesse o tráfico privilegiado.

Contrarrazões (ID 7137734) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
7174647
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 14/12/2022, por volta das 10h30min, no Beco José Firme, Bairro São Judas Tadeu, Município de Colatina, o apelante trazia consigo 02 (duas) pedras de crack e 01 (um) pino de cocaína, bem como mantinha em depósito 120 (cento e vinte) pedras de crack, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que Policiais Civis estavam investigando um delito de homicídio quando se depararam com o apelante. Ao questionarem de onde ele vinha, os policiais perceberam que ele estava com dificuldades de falar, assim ordenaram que ele abrisse a boca. No interior da boca do recorrente foram encontradas duas pedras de crack e um pino de cocaína.

Solicitados os documentos de identificação do apelante, ele disse que seus documentos estavam na casa de sua “ficante” Cristina, além de guardar outros entorpecentes.

Ao chegarem na casa de Cristina, os policiais civis tiveram a sua entrada franqueada, quando foram encontrados os documentos do recorrente, bem como 120 (cento e vinte) pedras de crack dentro de uma mala. A menor Chrislane, filha de Cristina, disse que sabia da existência do material entorpecente, uma vez que o apelante teria lhe pedido para que guardasse o material, armazenando a droga dentro de uma mala na qual guardava as roupas.

A menor contou, ainda, que sabia do envolvimento do apelante com traficantes da região e que ele estava dormindo em sua casa há cerca de 01 (uma) semana, uma vez que ele provinha do Estado da Bahia.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que não há divergências acerca da autoria e da materialidade dos fatos, havendo irresignação da defesa apenas quanto à aplicação da atenuante da confissão, bem como da benesse do tráfico privilegiado.

Não obstante, saliento que a
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00039649120228080014.pdf, pp. 33/35) e Laudo Toxicológico (DOC 00039649120228080014.pdf, pp. 253) bem como depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau não valorou negativamente qualquer das circunstâncias judiciais, fixando a pena base no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão, aduzindo que a quantidade de drogas seria utilizada na terceira fase da dosimetria para afastar a benesse do tráfico privilegiado.

Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu que
a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração em organização criminosa.

Não obstante, tendo em vista que não foi valorada negativamente qualquer circunstância judicial, entendo que não é possível, neste momento, exasperar a pena base, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Deste modo, mantenho a
pena base no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase
, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, perfilho do entendimento da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, consoante entendimento expresso na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
, a defesa pleiteia o reconhecimento da
benesse
do tráfico privilegiado, contudo, não merece acolhimento.

Relembro que o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como agente final o pequeno traficante e não os agentes que fazem do crime seu meio habitual de vida.

Art. 33, § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, para que seja beneficiado, o agente deverá preencher todos os requisitos legais: ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso dos autos, relembro que o apelante foi apreendido com grande quantidade de drogas – 122 pedras de crack e 01 (um) pino de cocaína. Contudo, a quantidade e a variedade de entorpecentes deveria ser utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, observo que o recorrente expôs menor em risco, ao pedir que a adolescente guardasse o material entorpecente para ele. Ademais, há depoimento da menor de que ela sabia do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas da região, fato confessado pelo próprio recorrente, o qual afirmou que guardou as drogas a mando de um traficante chamado Felipe.

Tais circunstâncias, a meu ver, são suficientes para evidenciar a habitualidade do apelante no tráfico de drogas, afastando a benesse do tráfico privilegiado.

Deste modo, mantenho a pena fixada pelo juízo de primeiro grau.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)